Tribunal: TJPA
Processo: 0000131-13.2008.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000131-13.2008.8.14.0136

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CANAA DOS CARAJAS PA

SENTENCIADO: ANUAR ALVES DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. PARECER MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA dos autos de AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CANAÁ DOS CARAJAS contra ex-prefeito, o Sr. ANUAR AVES DA SILVA, em razão da não prestação de contas referente ao convênio SETEPS nº 015/2004, que fora glosado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Na origem, cuida-se de AÇÃO ORDINARIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS em face de ANUAR ALVES DA SILVA (Id. 1397188).

O Requerido fora prefeito no Município de Canaã dos Carajás, com mandato de 01/01/2001 a 31/12/2004, e durante sua gestão formalizou junto com a Secretaria Executiva do Trabalho e Promoção Social – SETEPS, o Convênio 015/2004, e em razão da falta de prestação de contas do referido convenio, originou-se o processo de Tomada de Contas nº 2006/52050-9 no Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, no valor de R$-9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

Após levantamento junto a conta bancaria em nome da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, fora constado saldo no valor de R$-2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), ficando necessário prestar contas apenas da diferença do valor conveniado.

Em sentença, ao analisar as provas requeridas pelo Ministério Público, as quais não se mostraram apta a traduzir a ocorrência de improbidade administrativa, previsto no art. 11 da LIA, o Juízo a quo julgou improcedente os pedidos formulados (Id. 1397198).

Em petição o Município de Canaã dos Carajás requereu apenas a Remessa Necessária ao Egrégio TJPA, para realização do competente reexame necessário da referida decisão (Id. 1397199).

A douta representante do Ministério Público se manifestou para que seja mantida a decisão da improcedência da ação, proferida pelo juízo de 1º grau em reexame necessário em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O cerne da questão cinge-se em verificar se houve o descumprimento do dever de prestar contas por parte do Requerido quando de sua gestão como prefeito no Município de Canaã dos Carajás, no período de 2001 a 2004, em relação a convenio SETEPS nº 015/2004.

A Constituição pátria em seu parágrafo 4º do art.37, dispõe que:

“Art.37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº19, de !998)

(...)

§4º - Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Já a Lei de Improbidade administrativa estabelece o seguinte:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I- Praticar ato visando fim proibido em Lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II- Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio;

(...)

VI- Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

Na espécie, em razão da falta de documentos para comprovação de irregularidade praticada, indicada como falta de prestação de contas, deve ser mantida a sentença ora em reexame.

Do mesmo modo, não houve comprovação de ato de improbidade administrativa dolosa, consubstanciando-se em violação a princípios constitucionais, encontrando sua conduta substanciada ao tipo previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, tanto que até o Órgão Ministerial opinou pela manutenção da Sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau que julgou improcedente a ação.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer deste reexame necessário e manter a sentença em sua totalidade.

É como voto.

Belém, 17/11/2021